Tribunal: TJSP
Processo: 1024008-93.2022.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Pensão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
r no 1.354/2020 – Servidor que preencheu os requisitos legais necessários ao recebimento do benefício previdenciário em momento anterior – Atendimento aos princípios tempus regit actum e o direito adquirido na esfera legal – Precedentes – Sentença mantida – Remessa Necessária desprovida.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1024008-93.2022.8.26.0053; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 06/02/2026; Data de Registro: 10/02/2026)

Classe/Assunto:

Remessa Necessária Cível / Pensão

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/02/2026

Data de publicação:

10/02/2026

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação ordinária – Pensão por Morte – Sentença de parcial procedência – Pensão devida ao autor – Exegese da Lei Complementar no 1.354/2020 – Servidor que preencheu os requisitos legais necessários ao recebimento do benefício previdenciário em momento anterior – Atendimento aos princípios tempus regit actum e o direito adquirido na esfera legal – Precedentes – Sentença

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA – Ação ordinária – Pensão por Morte – Sentença de parcial procedência – Pensão devida ao autor – Exegese da Lei Complementar no 1.354/2020 – Servidor que preencheu os requisitos legais necessários ao recebimento do benefício previdenciário em momento anterior – Atendimento aos princípios tempus regit actum e o direito adquirido na esfera legal – Precedentes – Sentença mantida – Remessa Necessária desprovida.